Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil-CPC, é carente de fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. O simples fato de a fundamentação ser sucinta ou contrária aos anseios do recorrente não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).
4. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
5. No caso, não há elementos suficientes a evidenciar a existência de união estável entre as partes. As provas demonstram que houve um relacionamento amoroso entre o apelante e a falecida. Todavia, não restou comprovada a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre eles.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.